Tribunal: TJDFT
Processo: 0711180-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS (agravante/exequente) em face da decisão (ID 179271504, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0719535-35.2019.8.07.0001, proposta em face de GIOVANNI CARLOS TIVERON JUNIOR (agravado/executado), no seguinte sentido: (...) À míngua de outros requerimentos, e dada anterior suspensão da fase de cumprimento na forma do art. 921, do CPC (ID 59784527), arquivem-se provisoriamente, mantendo os autos em cartório, pelo prazo de 1 (um) ano. Registro que novos pedidos de diligências a sistemas disponíveis ao Juízo não serão suficientes para o desarquivamento ou a retomada do curso processual. Imprescindível a indicação expressa pelo exequente do(s) bem(ns) que pretende ver penhorado(s). Ultimado o prazo alhures, INTIME-SE a exequente informe o interesse na retomada do cumprimento de sentença. (...) Em suas razões recursais (ID 57149700), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que, a decisão combatida desconsiderou que a execução se encontra em fase de expropriação de bens imóveis herdados pelo Executado em inventário que tramita na Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberaba – MG, sob o processo no 5021210-16.2023.8.13.0701, por meio de penhora expedida pelo próprio Juízo da Vara de Brasília – DF, que foi encaminhada por meio de ofício para o foro deprecado. Alega que decisão atacada está trazendo confusão nos autos do processo do inventário, no qual ocorre a penhora dos bens herdados pelo executado, pois o inventariante informou ao Juízo da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberaba-MG, que o processo de execução se encontra arquivado pelo prazo de um ano gerando a decisão do Juízo do inventário de cancelamento da penhora em curso. Argumenta que a penhora efetivada e a subsequente expropriação dos bens imóveis herdados asseguram ao agravante/exequente um direito líquido e certo à satisfação de seu crédito. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso até a decisão de mérito da presente demanda. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada para que o processo de execução espelhe a verdade da execução que está ativa no Juízo deprecado por decisão do Juízo da execução original, não havendo motivo plausível para que o processo seja suspenso nos termos do artigo 921, do CPC. Preparo (ID 57150021). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão de arquivamento do feito na origem, pelo prazo de 1 (um) ano. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.